Tribunal: TJDFT
Processo: 0018696-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Ciente da manifestação ao ID. 27187139. Nada a prover, nesta instância recursal, quanto ao pedido formulado na petição. A competência jurisdicional do tribunal se esvaziou com o julgamento dos recursos, a petição deverá ser apreciada pelo juiz a quo, após o retorno dos autos à vara de origem.